Tribunal: TJMT
Processo: 1011300-51.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011300-51.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FLAVIA CRISTINA FONSECA DE MORAIS - CPF: 136.606.768-10 (ADVOGADO), GUSTAVO PIRES RAMOS - CPF: 377.183.678-60 (PACIENTE), PAMELA LEME DOS REIS ARAKAKI - CPF: 464.262.358-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), YAN MIGUEL QUEIROZ SANTANA - CPF: 486.182.868-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANE DE ALMEIDA RAMOS - CPF: 431.004.328-35 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL JORGE LIBARINO - CPF: 504.868.118-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO LOURENCO DE ALMEIDA - CPF: 458.132.968-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA CRISTINA FONSECA DE MORAIS - CPF: 136.606.768-10 (IMPETRANTE), PAMELA LEME DOS REIS ARAKAKI - CPF: 464.262.358-22 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FRAUDE ELETRÔNICA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR. INOVAÇÃO PROCESSUAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TESE DE NULIDADE NO CUMPRIMENTO DOS MANDADOS DE PRISÃO E DE BUSCA DOMICILIAR. PERÍODO NOTURNO NÃO CONFIGURADO. CRITÉRIO CRONOLÓGICO DA LEI N. 13.869/2019. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
MODUS OPERANDI
SOFISTICADO. VÍTIMAS IDOSAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito de investigação destinada a desarticular organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas (conhecidas como “Golpe do PIX”) e lavagem de capitais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a inovação de pedidos em sede de
habeas corpus
e se a análise direta de pleito não submetido ao juízo singular configura supressão de instância; (ii) verificar a legalidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar; e (iii) examinar a existência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e a suficiência de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É inviável o aditamento da petição inicial do
writ
para incluir pedido de prisão domiciliar após o indeferimento da liminar, uma vez que o rito sumário do
habeas corpus
não comporta inovação processual, sob pena de violação à estabilidade da demanda e indevida supressão de instância, mormente quando a matéria não foi previamente apreciada pelo d. juízo singular.

4. Não se verifica nulidade no cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar quando a diligência se inicia após as 05h00min, conforme critério cronológico objetivo estabelecido pelo art. 22, §1º, III, da Lei n. 13.869/2019, sendo irrelevante a ausência de luz solar (critério físico-astronômico) para a definição legal de “dia”.

5. O emprego de força moderada e o arrombamento de portas encontram amparo no art. 245, §2º, do Código de Processo Penal, quando há resistência ou não atendimento à ordem de franquear a entrada, não contaminando a higidez do decreto prisional regularmente fundamentado.

6. A segregação cautelar justifica-se pela gravidade concreta do
modus operandi
, caracterizado por estrutura hierarquizada, sofisticação cibernética e seleção deliberada de vítimas idosas e vulneráveis, o que evidencia periculosidade social e necessidade de garantir a ordem pública.

7. A necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva. A contemporaneidade é aferida pela persistência dos riscos no momento da decretação, e as medidas cautelares alternativas mostram-se ineficazes diante da natureza transterritorial e tecnológica dos delitos praticados.

8. Predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não obstam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem de
habeas corpus
parcialmente extinta sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível a inovação de pedidos em sede de
habeas corpus
após a impetração, bem como
a apreciação de pedido subsidiário de prisão domiciliar, quando se cuida de matéria não submetida à apreciação do d. juízo singular
. 2. O cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar entre as 05h00min e as 21h00min é legal, adotando a legislação pátria o critério cronológico para a definição de período diurno, e não tendo sido constatada qualquer ilegalidade em decorrência do emprego de força moderada e do arrombamento de portas, nos termos do art. 245, §2º, do Código de Processo Penal. 3. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa profissionalizada, com divisão de tarefas e foco em vítimas vulneráveis, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva voltada à garantia da ordem pública”.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 245, 282, §6º, 312, 313 e 563; Lei n. 13.869/2019, art. 22, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 196.496/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10/12/2025; STJ, AgRg no HC n. 789.691/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/02/2023; TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1011300-51.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

Dra. PAMELA LEME DOS REIS ARAKAKI

Dra. FLAVIA CRISTINA FONSECA DE MORAIS

PACIENTE:

GUSTAVO PIRES RAMOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos n. 1025290-17.2025.8.11.0042, à conta de seu possível envolvimento com o delito de
estelionato mediante fraude eletrônica
.

Extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em
07/01/2026
, no bojo de operação policial voltada à repressão de organização criminosa especializada na prática de crimes patrimoniais mediante fraude eletrônica contra vítimas idosas. O mandado de prisão foi cumprido na residência do paciente na madrugada do dia
24/02/2026
. Posteriormente, a defesa técnica formulou
pedido de relaxamento da prisão preventiva
perante o d. juízo singular, o qual foi
indeferido
por decisão proferida em
13/03/2026
.

Nesse contexto, as d. impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
consistente, em primeiro lugar, em alardeadas
irregularidades no cumprimento dos mandados de prisão preventiva e de busca domiciliar
, porquanto o ingresso dos agentes policiais na residência do paciente teria ocorrido por volta das
04h30
da manhã, ou seja, em
período noturno
, sem qualquer autorização judicial expressa para tanto e sem a presença de circunstâncias excepcionais que justificassem o afastamento da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Aduzem, ademais, que tal diligência foi realizada mediante
arrombamento de portões e portas
, causando evidente ofensa à intimidade e à tranquilidade do lar, circunstância agravada pelo fato de no imóvel residirem a esposa do paciente e o filho em comum de ambos, de apenas 04 (quatro) anos de idade.

Outrossim, argumentam que
não foi localizado qualquer objeto ilícito na residência
e que a defesa instruiu o pedido de relaxamento de prisão com
registros audiovisuais das câmeras de segurança e gravação da audiência de custódia
, elementos que demonstrariam objetivamente o horário em que a diligência policial foi efetivamente realizada.

Sustentam, nessa conjuntura, que a decisão impugnada desconsidera os elementos probatórios apresentados pela defesa e confere
interpretação excessivamente formalista
ao horário de cumprimento da diligência, relativizando garantia constitucional fundamental; e defendem, em contraponto, que o cumprimento de mandado de busca domiciliar em período noturno
compromete a validade da diligência e das provas dela decorrentes
, contaminando, por conseguinte,
a própria prisão
.

Sob outro viés, as d. impetrantes alegam
ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva
, aduzindo que a decisão se apoia em
fundamentação genérica e abstrata
, desprovida de individualização concreta, em manifesta desconformidade com os parâmetros constitucionais e legais que regem a prisão cautelar, notadamente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente — que é primário, com residência fixa, exercente de atividade laborativa lícita como proprietário de adega, casado e pai de família —, as quais
mitigariam qualquer presunção de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja determinado o imediato
relaxamento da prisão do paciente
, com a consequente expedição de
alvará de soltura
. Subsidiariamente, requer-se a
revogação da prisão preventiva
, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, reconhecendo-se a
ilegalidade do cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão em período noturno, além da nulidade da diligência realizada
, com o consequente
relaxamento da prisão cautelar do paciente
, nos termos do artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal, com pleito subsidiário pela
revogação da custódia.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos anexados sob o ID 353687369.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 353907871), foram solicitadas
informações à d. autoridade tida por coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 355869870.

Pleiteada a
reconsideração
da decisão de indeferimento do pedido de concessão liminar da ordem (ID 354554863), oportunidade em que se formulou pedido subsidiário de
prisão domiciliar
, bem como se noticiou a oferta de
denúncia
na instância singela, a decisão objurgada foi
mantida
, oportunidade em que se determinou o regular prosseguimento do feito (ID 356194355).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 361401372).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO —
INADMISSÃO DE INOVAÇÃO PROCESSUAL E INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
— EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, observo
que, ao pleitear a
reconsideração da decisão
que indeferira o pedido liminar (ID 354554863), as d. impetrantes
inovaram nos pedidos do
writ
,
porquanto acrescentaram o pleito de substituição da prisão preventiva pela
domiciliar
, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, em razão da existência de filho menor de 04 (quatro) anos que dependeria integralmente do paciente, único provedor familiar.

Tal proceder, embora compreensível do ponto de vista da estratégia defensiva,
não pode ser admitido no âmbito do
habeas corpus
.

Isso porque o sistema processual brasileiro, tanto civil quanto penal, consagra o
princípio da estabilidade da demanda
, segundo o qual, após a propositura da ação,
não é permitido ao autor alterar o pedido ou a causa de pedir
, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.

A razão de ser desse princípio é garantir: (
i
) a
segurança jurídica
, para que as partes e o juízo tenham clareza sobre o objeto da demanda; (
ii
) o
contraditório efetivo
, para que as partes envolvidas possam se manifestar sobre os pedidos e fundamentos desde o início; (
iii
) a
economia processual
, com vistas a se evitar o tumulto processual e a necessidade de novas manifestações sobre questões supervenientes; e (
iv
) o
respeito ao devido processo legal
, para garantir que todos os sujeitos processuais tenham conhecimento prévio e adequado do objeto da demanda.

No caso do
habeas corpus
, a
vedação à inovação
é ainda mais rigorosa, pois se trata de
ação de rito sumário
, com
tramitação célere
, em que
a delimitação precisa do objeto é essencial para a efetividade da tutela jurisdicional
.

Dessa forma, é firme a jurisprudência do eg. Supremo Tribunal Federal no sentido de ser “
[...] inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir
” (HC 182998 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035

DIVULG 24-02-2021

PUBLIC 25-02-2021) — Destaquei.

Trata-se de entendimento encampado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo próprio em sede de habeas corpus, e
se é cabível o aditamento do pedido para reconhecimento do tráfico privilegiado
.

III. Razões de decidir

4. O habeas corpus não é a via adequada para apreciação de alegações que buscam a desclassificação de crime, devido à necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.

5.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que não é cabível emendar o habeas corpus para alterar o pedido ou a causa de pedir
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não se presta à desclassificação de crime que demande revolvimento fático-probatório. 2.
Não é cabível emendar o habeas corpus para alterar o pedido ou a causa de pedir’
”.

(AgRg no HC n. 973.941/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025). — Destaquei.

Não bastasse, cuida-se de pretensão que
não foi submetida ao d. juízo natural da causa
,
circunstância que
inviabiliza
o exame direto de tal pretensão por esta eg. Corte de Justiça.

Afinal, como se sabe, na hipótese de decretação do claustro preventivo,
o próprio decreto segregatício consubstancia o constrangimento acoimado de ilegal
,
situação que não se estende, todavia, a todos os demais pleitos deduzidos em sede de
habeas corpus
.

Muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias,
a apreciação do pleito de concessão de prisão domiciliar, ainda que em caráter subsidiário, por este eg. Sodalício ensejaria
indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que
o
habeas corpus
não deve ser admitido
nesse ponto.

M
utatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Nada obstante, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, registro,
ad argumentandum tantum
, não vislumbrar
ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
ao ponto de

ensejar a excepcionalíssima
concessão de ofício do pleito
, uma vez que, como cediço, na hipótese de genitor de filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos,
é indispensável a comprovação de que o custodiado seja o único responsável pelos cuidados
(art. 318, VI, do CPP), o que
não se constata a partir da análise do caderno processual
.

Afinal, a dependência econômica, embora relevante sob o aspecto social,
não se confunde
com a dependência de cuidados pessoais exigida pelo dispositivo legal. O art. 318, V, do CPP pressupõe que o custodiado seja
insubstituível na prestação de cuidados especiais ao menor
, o que demanda demonstração concreta de que não há outros familiares ou responsáveis aptos a prestar a assistência necessária — circunstância que
não restou sequer minimamente evidenciada
pelas d. impetrantes. Aliás, a análise aprofundada dessa questão demandaria
instrução probatória adequada
, com eventual produção de prova documental e testemunhal, inclusive por meio de estudo psicossocial, elementos que não se compatibilizam com a cognição sumária própria do
habeas corpus
.

Nesse cenário, em suma, concluo se tratar de arguição que deve ser eventualmente
apreciada pelo d. juízo natural da causa
, sob pena de
indevida supressão de instância
e ofensa ao direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
.

Diante do exposto, exclusivamente quanto ao pleito pela concessão de prisão domiciliar,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
, fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, V, do CPC, visto que evidenciada a
indevida supressão de instância
, bem como por ser
inadmissível o aditamento do pedido em
habeas corpus
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1025290-17.2025.8.11.0042, o d. Juízo do
Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias - Polo Cuiabá/MT

deferiu
a representação da d. autoridade policial e
decretou a prisão preventiva
de
GUSTAVO PIRES RAMOS
, bem como de outros investigados, à conta de seu suposto envolvimento com
a prática de crimes de
fraude eletrônica
,
integração à o
rganização criminosa
e
lavagem de capitais
.

Com a decretação da prisão preventiva em
26/01/2026
, sobreveio o regular cumprimento do correspondente mandado em
24/02/2026
.

Deve-se esclarecer que o decreto prisional foi exarado em acolhimento à representação policial consubstanciada em aprofundada investigação materializada nos Relatórios Técnicos n. 038 e n. 039/2025-NI/DEE-CBA/PJC-MT, tratando-se de investigação policial deflagrada para reprimir
organização criminosa especializada em crimes patrimoniais mediante fraude eletrônica
, conhecidos popularmente como “Golpe do PIX”, além de
lavagem de capitais
e condutas correlatas.

A investigação teve origem após a prisão em flagrante de
Carlos Vinicius Amaral Leite
, vulgo “
Tio Vinnys
”, identificado como líder operacional da organização criminosa. A análise dos dados extraídos de seu aparelho celular (Motorola Moto G53 5G) e das máquinas de cartão apreendidas revelou uma
estrutura criminosa complexa e hierarquizada
, voltada à aplicação de
golpes contra vítimas idosas
na cidade de Cuiabá/MT.

O
modus operandi
empregado pelo grupo consiste em contatar as vítimas, preferencialmente pessoas entre 50 e 80 anos de idade, fingindo ser representantes da floricultura “
Giuliana Flores
” para entregar um
suposto presente de aniversário
. Ao chegar no local da entrega, o executor cobra uma taxa de entrega e, utilizando
maquineta adulterada ou técnicas de distração
, realiza transações no cartão da vítima em
valores muito superiores
aos informados, geralmente entre R$ 2.000,00 e R$ 16.000,00.

A investigação identificou que as vítimas são selecionadas mediante
consultas ilegais a bancos de dados pessoais
, obtidos através de painéis de vazamento de informações. O executor viaja de São Paulo para Cuiabá especificamente para aplicar os golpes, utilizando motocicleta e acessórios padronizados para simular entregas legítimas.

A Autoridade Policial classificou a estrutura criminosa em quatro níveis hierárquicos: (i)
Nível 1
– Liderança e Execução Direta, ocupado por
Carlos Vinícius Amaral Leite
; (ii)
Nível 2
– Financiamento e Logística, composto pelo ora paciente
GUSTAVO PIRES RAMOS

(“
Guga
”) e por
Yan Miguel Queiroz Santana

(“
Menor
”), responsáveis pelo financiamento das operações, fornecimento de maquinetas, aliciamento de titulares de contas (“laranjas”) e gestão dos lucros; (iii)
Nível 3
– Apoio Técnico e Operacional, formado por
Gustavo Ferreira da Silva
(“
G059
”),
Gabriel Jorge Libariano
(“
Biel
”),
Luiz Gustavo Leite da Silva
(“
Prosperidade
”),
Thiago Leite Barroso dos Santos
(“
TH
”) e
Elder Caldas Cerqueira
, que atuam como “puxadores” de dados, fornecendo endereços precisos das vítimas, realizando ligações telefônicas para distraí-las durante o golpe e coordenando rotas; e (iv)
Nível 4
– Lavagem de Capitais, constituído por
Roberto Lourenço de Almeida
,
Raissa Ribeiro Silva, Rosiane de Almeida Santos, Anderson Eduardo Fidelis, Felipe Cauê Durval Silva, Gabriel Ribeiro Paulino da Silva e Maciel Andrade Lima
, que cedem suas contas bancárias e CNPJs para recebimento e pulverização dos valores ilícitos.

Conforme documentado no Relatório Técnico n. 038/2025,
GUSTAVO
fornecia suporte financeiro e logístico completo, incluindo pagamento de maquinetas, hospedagem em hotéis, alimentação, aluguel de contas bancárias de terceiros com limites de movimentação de até R$ 80.000,00 e demais despesas operacionais. Além disso, forneceu os dados cadastrais utilizados para registro das maquinetas empregadas nos golpes; mantinha o aplicativo da maquineta instalado em seu aparelho celular para monitoramento em tempo real das transações; realizava saques e transferências dos valores fraudulentos; e dividia diretamente os lucros com
Carlos Vinícius
após quitação dos custos operacionais. Era, ainda, criador e administrador dos grupos de
WhatsApp
utilizados para coordenação das ações criminosas.

A representação policial requereu a
decretação de prisão preventiva de todos os investigados
(exceto
Carlos Vinícius
, já preso), busca e apreensão domiciliar nos endereços em São Paulo e no Estado da Bahia, quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, e bloqueio de bens até o limite de R$ 54.978,40.

Após representação favorável do
parquet
, o d. juízo singular
deferiu parcialmente a representação
, desiderato em que, dentre outas medidas,
decretou
a prisão preventiva do paciente
GUSTAVO PIRES RAMOS
, à conta de indícios de sua participação no esquema criminoso; contexto em que se insurgem as d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alegada nulidade do cumprimento do mandado de prisão

De proêmio, a primeira tese defensiva sustenta que o cumprimento do mandado de prisão teria ocorrido em
período noturno
, em violação ao
art. 5º, XI, da Constituição Federal
, que assim estabelece: “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro,
ou, durante o dia, por determinação judicial
”. — Destaquei.

O art. 245,
caput
, do Código de Processo Penal, em igual direção, estipula que “
as buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite
”. — Destaquei.

A controvérsia, portanto, cinge-se à definição do que se entende por “dia” para fins de cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar. Ainda que, por muito tempo, tal questão houvesse sido controversa, notadamente em âmbito doutrinário, é certo que, com o advento da Lei n. 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), estabeleceu-se um
marco temporal objetivo para o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar
.

O art. 22, §1º, III, daquela lei, define como crime de abuso de autoridade:

“
Art. 22. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei:

(...) §1º Incorre na mesma pena quem:

(...) III -
cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h (vinte e uma horas) ou antes das 5h (cinco horas)
”. — Destaquei.

A norma não deixa, portanto, margem para dúvidas: o período legalmente autorizado para cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar está compreendido
entre as 05h e as 21h
, adotando-se, portanto,
critério cronológico objetivo
.

Essa interpretação foi expressamente chancelada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC n. 196.496/RN (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10/12/2025, DJe 19/12/2025), ocasião em que a Corte Cidadã afirmou,
in verbis
, que,
“[...] com o advento da Lei n. 13.869/2019, que trata dos chamados crimes de abuso de autoridade, no seu art. 22, § 1º, III,
estabeleceu-se um novo marco temporal para o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, definindo e delimitando, expressamente, o período legal possível para a realização de tais diligências, qual seja, àquele compreendido entre às 5 horas e às 21 horas
”.
— Destaquei.

No caso dos autos, a prova pré-constituída constante dos autos — inclusive aquela produzida pela própria defesa técnica — demonstra que a chegada dos agentes policiais à residência do paciente ocorreu às
05h15min/05h16min
, conforme registrado nas imagens do sistema de câmeras de segurança da residência, e que o Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão consignou expressamente o efetivo cumprimento da medida às
05h15min
.

Nesse ponto, é de se destacar que a própria decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva, ao apreciar os elementos probatórios apresentados pela defesa, concluiu que as imagens de câmeras de segurança juntadas pelas próprias impetrantes demonstram que o início da ocorrência na residência de
GUSTAVO PIRES RAMOS
se deu às
05h16min
,
horário plenamente inserido no período diurno legalmente estabelecido
.

Desta feita, a alegação de que o ambiente se encontrava em escuridão não prospera, porquanto, como bem apontado pela i. Cúpula Ministerial, o critério adotado pela legislação vigente e chancelado pela jurisprudência do STJ é
cronológico
, e não físico-astronômico. A presença ou ausência de luz solar é
irrelevante
para fins de aferição da legalidade do ato,
desde que respeitado o marco temporal objetivo estabelecido em lei
.

Ademais, não foi demonstrado qualquer
prejuízo concreto
ao paciente ou à sua defesa decorrente da forma de cumprimento da medida cautelar, aplicando-se, portanto, o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no
art. 563 do Código de Processo Penal
, conforme o qual “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Por sua vez, quanto à alegação de
emprego desproporcional de força
, com arrombamento de portão e portas internas,
a tese defensiva igualmente não prospera
.

O art. 245, §2º, do Código de Processo Penal autoriza expressamente o arrombamento quando não atendida a intimação para franquear a entrada: “
Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada
”.

Os elementos constantes dos autos, inclusive os próprios registros audiovisuais apresentados pela i. defesa, demonstram que os agentes policiais solicitaram a abertura da porta, que não foi atendida. Diante da
resistência ao cumprimento de ordem judicial regularmente expedida
, o uso de força moderada para viabilizar o ingresso é
legítimo
e
autorizado por lei
.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que indique excesso ou abuso na conduta policial além do estritamente necessário para viabilizar o cumprimento da medida. As imagens evidenciam que a abordagem foi técnica e proporcional à situação enfrentada.

Cumpre destacar, ainda, a distinção dogmática fundamental entre eventual irregularidade na execução do mandado e a higidez do decreto prisional, uma vez que a primeira
não tem o condão de elidir os fundamentos da segregação cautelar
e, consequentemente, de
ensejar seu relaxamento
, nos moldes propostos pelas d. impetrantes.

No caso concreto, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado nos requisitos do art. 312 do CPP, conforme se demonstrará adiante. Eventual excesso na execução, se comprovado, poderia ensejar responsabilização administrativa, civil ou criminal dos agentes executores,
mas não contamina a validade da prisão preventiva regularmente decretada
.

Rejeito
, portanto, a tese de ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão.

2.

Da alegada inidoneidade do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
organização criminosa, lavagem de capitais
e
estelionato qualificado
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Ao que se colhe dos autos, a
materialidade delitiva
se encontra demonstrada, a princípio, por boletins de ocorrência de múltiplas vítimas; depoimentos dessas vítimas; extratos bancários comprovando transações fraudulentas; relatórios de movimentação financeira; apreensão de maquinetas com histórico de transações suspeitas; e perícia no aparelho celular do líder operacional [
Carlos Vinícius
].

Lado outro, foram colhidos
indícios de autoria
individualizados em relação ao paciente, consistentes em: conversas de WhatsApp com
Carlos Vinícius
sobre o fornecimento de maquinetas e gestão das operações; fornecimento do e-mail
rosianesilva0877@gmail.com
para cadastro das maquinetas empregadas nos golpes; custeio de hospedagem, alimentação e demais despesas operacionais do executor dos golpes; aluguel de contas bancárias de terceiros com limites de movimentação de até R$ 80.000,00; monitoramento em tempo real das transações mediante aplicativo instalado em seu celular; envio de
prints
e vídeos confirmando transações de R$ 8.080,00 e R$ 30.988,40; criação e administração dos grupos de WhatsApp de coordenação; divisão direta dos lucros com o executor; e comunicações ao COAF identificando o paciente como beneficiário e remetente de movimentações financeiras suspeitas.

Nesse ponto,
relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública.
Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que inicialmente decretou a segregação cautelar do paciente e dos corréus,
in verbis
:

“[...]
O
art. 312, §2º, do CPP
, estabelece que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida.
Este requisito, conhecido como princípio da contemporaneidade, não se confunde com o decurso do tempo desde a prática delitiva, mas relaciona-se com a persistência atual dos fundamentos ensejadores da prisão
.

[...] No caso concreto,
a garantia da ordem pública evidencia-se pela gravidade concreta das condutas, pelo modus operandi sofisticado e pelo elevado risco de reiteração delitiva
.

A organização criminosa atua de forma profissionalizada, com estrutura hierárquica bem definida, divisão funcional de tarefas, utilização de tecnologia para obtenção ilegal de dados pessoais, deslocamento interestadual planejado, e esquema elaborado de lavagem de capitais. A escolha deliberada de vítimas idosas, grupo social vulnerável, revela especial reprovabilidade da conduta e afronta direta aos princípios constitucionais de proteção aos idosos.

A atualidade do risco comprova-se pelo fato de que a organização permanece ativa
.
Os golpes investigados ocorreram em período recente (fevereiro de 2025), e não há indicativos de cessação voluntária das atividades criminosas. Ao contrário, a análise dos dados demonstra que, após cada golpe bem-sucedido, o grupo se reorganiza, viaja para outras localidades e seleciona novas vítimas, perpetuando o ciclo delitivo
.

[...] Ademais, conforme Enunciado Orientativo nº 6 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, "
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
".

O art. 282, §6º, do CPP estabelece que
a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Trata-se do princípio da subsidiariedade, segundo o qual a prisão só deve ser decretada quando as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP se revelarem inadequadas ou insuficientes
.

No presente caso,
considerando a sofisticação da organização criminosa, a mobilidade dos investigados (que se deslocam entre estados), a continuidade da prática delitiva, o acesso a recursos tecnológicos que permitem a aplicação de golpes à distância, e o esquema de pulverização financeira envolvendo múltiplas contas bancárias, as medidas cautelares alternativas revelam-se manifestamente insuficientes para neutralizar os riscos à ordem pública e à instrução criminal
.

Medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso a determinados lugares, ou monitoramento eletrônico não seriam capazes de impedir a continuidade das fraudes, que podem ser executadas de qualquer localidade com acesso à internet e telefone.
A natureza transterritorial dos crimes e a estrutura em rede da organização tornam ineficazes quaisquer restrições que não envolvam a segregação cautelar
.

[...]
Yan Miguel ocupa posição estratégica na hierarquia da organização, atuando no financiamento e logística. Os diálogos extraídos demonstram que ele fornece maquinetas de cartão, alicia titulares de contas bancárias ("laranjas"), coordena a pulverização do dinheiro roubado e gerencia a divisão dos lucros. Sua participação é essencial para a operacionalização dos golpes, configurando envolvimento direto e consciente na estrutura criminosa. A gravidade de sua conduta, somada ao papel de liderança no Nível 2 da organização, justifica plenamente a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e prevenção de novos crimes
.

[...] a)
DECRETO
A
PRISÃO PREVENTIVA
de: [...]
YAN MIGUEL QUEIROZ SANTANA
”.

(Decisão de ID 221009888 – autos n. 1025290-17.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que, longe de amparar-se em conjecturas abstratas ou na singela gravidade
in abstrato
do tipo penal, a autoridade impetrada fincou o decreto preventivo na materialidade de uma
periculosidade concreta
, dado que o
modus operandi
revela não apenas um
elevado grau de sofisticação cibernética e financeira
, mas sobretudo uma
acentuada reprovabilidade moral e social
, eis que o grupo criminoso direcionava sua sanha patrimonial deliberadamente contra a
população idosa
, induzindo a erro
vítimas vulneráveis
para subtrair-lhes
importes significativos
.

Cuida-se de desiderato ao qual em tese concorria o paciente mediante a
operacionalização dos golpes
, com participação direta no “
nível 2
” da organização, sendo responsável pelo fornecimento de maquinetas, aliciamento de “laranjas”, coordenação da pulverização dos proventos ilícitos e gerenciamento da divisão dos lucros; competindo-lhe ainda a
criação e administração dos grupos de
WhatsApp
, o
monitoramento
em tempo real das transações mediante aplicativo instalado em seu celular e o
custeio direto
das despesas operacionais do executor, ensejo em que se deve sublinhar se tratar
GUSTAVO PIRES RAMOS
de
beneficiário direto dos lucros
mediante divisão com o líder da organização; circunstâncias que bem demonstram a
imprescindibilidade de sua prisão preventiva
.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Relembro, nesse quadrante, que os Tribunais Superiores também sedimentaram o posicionamento segundo o qual se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
, precisamente como na hipótese (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Além disso, quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, em vista da data de consecução do delito
sub judice
, registro que, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
” (AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(STJ - AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

No caso, a prisão foi decretada em
07/01/2026
, o respectivo mandado restou cumprido em
24/02/2026
, e o pedido de relaxamento foi indeferido em
13/03/2026
; conjuntura em que, permanecendo hígidos os fundamentos da segregação cautelar,
não há como se acolher a alegação de ausência de contemporaneidade
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Nesse ponto, ao contrário do que buscam incutir as d. impetrantes, medidas como comparecimento periódico, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar ou mesmo monitoração eletrônica
não seriam capazes de impedir a continuidade das fraudes
, que podem ser executadas de qualquer localidade com acesso à internet e telefone. Dessa forma, a
natureza transterritorial dos crimes
e a
estrutura em rede da organização
tornam
ineficazes
quaisquer restrições que não envolvam a segregação cautelar.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto decretada em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
GUSTAVO PIRES RAMOS
e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
, mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026